Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711290-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ADERLANDIA BRITO DOS ANJOS PACIENTE: FELIPE GONCALVES DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados HÉLIO LOPES DOS SANTOS e ADERLÂNDIA BRITO DOS ANJOS, inscritos na OAB/DF no: 54.438 e OAB/DF no: 57.090, respectivamente, em favor de FELIPE GONÇALVES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão e decretou a prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante por suposta infração ao art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Alegam os impetrantes que a prisão em flagrante foi ilegal, uma vez que não havia estado de flagrância, conforme previsto nas hipóteses do art. 302, do CPP. Sustenta, também, ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Requereu, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com expedição de Alvará de Soltura. O pedido liminar foi apresentado perante o Plantão Judicial de 2a Instância, que não o admitiu, entendendo que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Inicialmente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, sem razão os impetrantes. Com efeito, o paciente foi localizado, conduzido e autuado pela autoridade policial poucas horas após o fato delituoso. Do que consta do APF, assim que a vítima deu entrada no hospital, os agentes policiais de plantão imediatamente colheram seu depoimento e realizaram o reconhecimento formal do indiciado, dando início, ato contínuo, à perseguição policial ininterrupta que resultou na prisão em flagrante do paciente. A situação, portanto, se encaixa perfeitamente na hipótese de flagrante impróprio ou quase flagrante, descrita no art. 302, III, do CPP. Saliente-se que nessa modalidade flagrancial o importante é que a perseguição tenha início logo após a prática do delito, como no caso, podendo perdurar por várias horas, e até mesmo dias, se preciso for, desde que seja ininterrupta e contínua. Ademais, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, resta superada, para efeito de restrição cautelar da liberdade, a discussão sobre a legalidade ou não da prisão em flagrante. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Conforme assentou a decisão impugnada, a constrição cautelar da liberdade é necessária para prevenção de novos delitos e resguardo da ordem pública. O paciente, de apenas 18 anos de idade, declarou ter passagem pelo sistema socioeducativo, permanecendo internado por 03 anos, no Estado de Minas Gerais. Não bastasse, recém ingresso na maioridade já foi preso em flagrante três vezes, só no Distrito Federal e em curtos intervalos de tempo. No dia 06/09/2019, no IP 548 – 8a DP, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, sendo agraciado com a liberdade provisória no dia seguinte. No dia 27/03/20, mais uma vez autuado foi em flagrante delito (IP 202 -8a DP), desta feita como incurso no crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 29/03/20. Agora, um mês depois, em 28/04/20, é novamente autuado em flagrante por suposta prática do crime hediondo de tentativa de homicídio qualificado. O receio de perturbação da ordem pública, portanto, desponta de base empírica concreta e idônea, apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que serve de vetor ao magistrado no exame de necessidade da medida cautelar extrema. O paciente, além das diversas passagens criminais apontadas, não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita ou impossibilidade para o trabalho, bem como afirmou, perante a autoridade policial, ser usuário de drogas (cocaína) e que a arma do crime (revólver calibre 38) foi vendida para um desconhecido na madrugada dos fatos, sem, no entanto, fornecer maiores detalhes, o que levanta a suspeita de ocultação de provas. Destarte, a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, já estando demonstrada a ineficácia do emprego anterior de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, no que se refere à pandemia da Covid-19, registre-se que o indiciado não integra grupo de risco - 18 anos de idade e sem notícia de comorbidades - e sua prisão preventiva se deu em razão de crime hediondo praticado com violência grave à pessoa (diversos disparos de surpresa e a curta distância). Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator